Tribunal: STF
Processo: AI 512901
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASO EM QUE
   OFENSA À CARTA DA REPÚBLICA, SE EXISTENTE, OCORRERIA DE FORMA
   REFLEXA OU INDIRETA, O QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA
   EXTRAORDINÁRIA.
Incide, ademais, o óbice da Súmula 282 desta
   colenda Corte.
Agravo desprovido.